Tribunal: TJES
Processo: 5004176-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004176-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA FAGUNDES

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial de ação declaratória. A parte agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica de forma suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência quando houver indícios de capacidade financeira.

O juízo pode exigir documentos comprobatórios para aferir a real situação financeira da parte requerente, especialmente quando houver dúvida quanto à veracidade da alegação de pobreza.

No caso, a agravante, apesar de reiteradas oportunidades, não apresentou documentos idôneos para comprovar sua alegada insuficiência de recursos, limitando-se a juntar documentos que não demonstram sua situação financeira real, como comprovante de situação cadastral no CPF e telas sobre restituição de imposto de renda.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência econômica, podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios sempre que houver dúvida sobre a alegação de pobreza.

A ausência de documentos idôneos para comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004176-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA FAGUNDES

AGRAVADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Adriana da Silva Fagundes interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 38325341, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Declaratória ajuizada pela ora Agravante em desfavor de Oi S/A (em recuperação judicial), indeferiu a gratuidade da justiça requerida na petição inicial.

Segundo sustenta a Agravante em suas razões recursais (id 7895059), a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, “
da documentação juntada inicialmente não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família
” (página 03).

Com a devida vênia da Agravante, sua pretensão recursal não há de prosperar, já que, a despeito das várias oportunidades concedidas para demonstrar sua atual condição financeira, foram juntados apenas os mesmos documentos, isto é, comprovante de situação cadastral no CPF (por exemplo, id 11952563) e telas que atestam a inexistência de restituição de imposto de renda junto à Receita Federal.

Impende ressaltar que desde a primeira análise dos autos fora determinado à Agravante, “
pelo tipo de relação jurídica substancial apresentado na petição inicial
” (id 25777382 do processo originário), a juntada de documentos capazes de demonstrar sua situação financeira, dentre eles extratos bancários e faturas de cartões de crédito.

Aliás, como o presente recurso não foi instruído com nenhum documento, concedi (id 8852269) à Agravante a oportunidade de juntar prova de sua atual condição financeira, com destaque para “extratos bancários”. Todavia, a Agravante, como dito, apenas acostou aqueles mesmos documentos que já havia inserido nos autos.

Assim, porque a Agravante não demonstrou os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, mesmo após o MM. Juiz
a quo
não ter se convencido da declaração de pobreza e das oportunidades ofertadas nos autos de demonstrar a situação financeira, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.